Tribunal: TJDFT
Processo: 0755980-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em exame
Trata-se de habeas corpus impetrado por advogada, em favor do paciente, visando à revogação da prisão civil decretada em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. A prisão foi determinada em 06/05/2024, decisão que se tornou preclusa por ausência de recurso.
II. Questão em discussão
A questão consiste em verificar se há ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão civil do paciente, diante da alegação de impossibilidade de pagamento do débito alimentar.
III. Razões de decidir
O habeas corpus é ação constitucional destinada à proteção da liberdade de locomoção (CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647), não sendo via adequada para revisão do mérito da decisão que fixou alimentos.
A concessão de liminar em habeas corpus decorre de construção jurisprudencial, não prevista expressamente na CF ou no CPP.
O paciente possui advogado constituído, acompanhou todos os atos processuais e não há indícios de violação ao contraditório ou à ampla defesa.
A decisão que decretou a prisão é preclusa, e não há prova da impossibilidade absoluta de pagamento. A revisão do valor dos alimentos deve ser buscada por meio de recurso próprio, não em sede de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento: “O habeas corpus não é meio adequado para discutir revisão do valor de alimentos ou impossibilidade de pagamento, salvo prova inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder.”
9. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647; CP, art. 148; Lei no 13.869/2019.